Tribunal: TJSP
Processo: 1006969-06.2020.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
APELAÇÃO - OBJEÇÃO PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - NÃO OCORRÊNCIA - decisão devidamente fundamentada inocorrência de violação do artigo 93, IX da CF - objeção preliminar rejeitada.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL JULGADA IMPROCEDENTE – apontamentos

Ementa:
APELAÇÃO - OBJEÇÃO PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - NÃO OCORRÊNCIA - decisão devidamente fundamentada inocorrência de violação do artigo 93, IX da CF - objeção preliminar rejeitada.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL JULGADA IMPROCEDENTE – apontamentos restritivos no nome da autora referentes a abertura de conta corrente e empréstimos vinculados – apelante que não reconhece a abertura de conta salário junto ao banco réu – documentos apresentados pelo réu que não demonstraram a abertura de conta corrente e contratação de empréstimos - declaração de inexigibilidade do débito que se impõe – apontamento indevido – hipótese de dano moral "in re ipsa" – fixação da indenização, não no montante pretendido, mas em R$ 10.000,00 (dez mil reais) – valor adequado às circunstâncias do fato, proporcional ao dano e com observância ao caráter educativo-punitivo que compõe a indenização na hipótese.

Resultado: sentença reformada – recurso provido.